Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DA LEI 9.503/1997). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 298, INCISO III, DO CTB. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A condição de reincidente do réu justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto para a sua adequada retribuição e ressocialização.

2. A reincidência por crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44, inciso II, e 77, inciso I, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.